Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730055-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK APELADO: MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao apelante para colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro c) 03 (três) últimos extratos bancários, e; d) comprovação das despesas suportadas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator